Tribunal: TJBA
Processo: 0000076-65.2010.8.05.0258
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0000076-65.2010.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: VILMA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
ERIMA RIBEIRO RAMOS, BEATRIZ CARVALHO TELLES RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSORA. RECEBIMENTO DO APELO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. APLICAÇÃO DO ART. 1.012, II, DO NCPC. CUSTAS DISPENSADAS. ISENÇÃO LEGAL. ART. 86, III DA LEI ESTADUAL Nº 3956/81 E O § 1º. DO ART. 1.007,§1º DO CPC. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRAZO PARA A AQUISIÇÃO DO PRIMEIRO QUINQUÊNIO DEVE SER CONTADO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À COMPLETUDE DE 5 (CINCO) ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 67 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 024/2012 QUANTO O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO A CADA 5 (CINCO) ANOS À RAZÃO DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VENCIMENTO BÁSICO. PORTARIA Nº 10/2008 DO MUNICÍPIO QUE CONCEDEU ALTERAÇÃO REGIME PESSOAL DE 20 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS. MANTIDA APLICAÇÃO. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 54 DA LEI 9.784/99. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO. DOCUMENTO JUNTADO SEM FORÇA PARA COMPROVAR A CONDIÇÃO FINANCEIRA DO AUTOR. APLICAÇÃO DO ART. 5.º, LXXIV DA CF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM 3%, DE ACORDO O §11º, DO ART. 85 DO CPC.

Rejeita-se à alegação de inovação recursal. As teses recursais se coadunam com o conjunto de provas produzidas nos autos, que foram discutidas e serviram de supedâneo para o convencimento do magistrado na sentença guerreada.

Afasta-se a litigância de má-fé. A reiteração de argumentos ou a sua interpretação diversa não configura má-fé.

No mérito, de acordo com o parágrafo único do art. 67 do Estatuto dos Servidores do Magistério, o prazo para a aquisição do primeiro quinquênio deve ser contado a partir do dia seguinte à completude de 5 (cinco) anos de efetivo exercício. Lei Complementar nº 024/2012 dispõe que é devido o adicional por tempo de serviço a cada 5 (cinco) anos à razão de 5% (cinco por cento) do vencimento básico e não a cada ano trabalhado 1% (um por cento) como destacou a sentença. Fundamento distinto da sentença.

Ausência de prova de que a Portaria nº 010 foi anulada ou revogada. Aplicação do art. 54 da Lei 9.784/99 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal dispõe que: “o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”. Aplica-se esse entendimento aos Municípios por força do que reza a súmula 633 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível e Reexame Necessário nº
0000076-65.2010.8.05.0258
, figurando, como apelante, o Município de Teofilândia, e, apelado, Vilma Santos da Silva.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES DE MÉRITO E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, para manter a sentença por fundamento diverso. Honorários majorados em 3% sobre o valor da condenação
. Sentença mantida nos demais pontos em reexame necessário.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de de 2024.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador (a) de Justiça

1310